Tribunal: TJBA
Processo: 8166987-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166987-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: HELDER SILVA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s):LARISSA CERQUEIRA LIMA FRANCO, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA ART. 1.026, § 3.º, DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão da 3.ª Câmara Cível que não conheceu dos embargos anteriores por ausência dos pressupostos legais e aplicou multa por caráter protelatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar se os embargos preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC ou configuram tentativa de rediscussão do mérito com intuito protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito. 4. Embargante limita-se a manifestar discordância com o julgamento sem demonstrar vícios no acórdão. 5. Conduta contrária aos princípios da boa-fé processual, cooperação e razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos conhecidos e não acolhidos. Multa fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 3.º, CPC). Advertência quanto à inadmissibilidade de novos embargos em caso de reiteração (§ 4.º). Tese de julgamento: “A reiteração de embargos de declaração sem demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC configura conduta protelatória, ensejando aplicação de multa.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 5º, 6º, 1.022, 1.026, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, ED 01104495720148110000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara, j. 09/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8166987-66.2023.8.05.0001 em que figura como Embargante - BRADESCO SAÚDE S/A e Embargado - HELDER SILVA DOS SANTOS e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23